Tribunal: TJES
Processo: 5008426-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008426-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELY FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DAVID MAGANHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TÉRMINO DE CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.

T
ratando-se de
a
ção
p
ossessória, incumbe ao
a
utor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

II
.
Na hipótese, sobressai-se
a comprovação da transmissão da posse do imóvel ao autor/agravado em razão do falecimento d
e seu
genitor,
que ocorrera há mais de doze anos,
tendo a perda desta ocorrido na data de 1
1
.
11
.20
22
, portanto, a menos de ano e dia (
artigo 558,
caput
, do CPC/15
)
,
por esbulho praticado pel
o
agravante no momento em que est
e
se recusou a
realizar a desocupação do bem; elementos que, além de não terem sido refutados pel
o
agravante, preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15.

I
II. U
ma vez findo o contrato de comodato verbal outrora existente entre as partes, a resistência imposta pel
o
agravante em deixar o bem após
regularmente
comunicad
o
ensejou na transmudação da sua posse de justa para injusta, amparando a liminar reintegratória concedida em primeiro grau de jurisdição.

IV.
Agravo de instrumento
c
onhecido e
des
provido
.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5008426-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ELY FERREIRA DA SILVA

AGRAVAD
O
:
DAVID MAGANHA

JU
I
Z
: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELY FERREIRA DA SILVA
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da
decisão
proferida na
ação de reintegração de posse
ajuizada
pelo ora agravado
DAVID MAGANHA

em seu desfavor
, cujo
decisum
deferiu o pedido reintegratório liminar.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por afigurar-se pobre nos termos da lei.

No mérito, sustentou, em suma, residir há muitos anos no imóvel desde
quando era casado com a irmã do agravado
, uma vez que o bem teria sido-lhe dado em vida por seu sogro para servir ao então casal de moradia. Contudo, após o falecimento d
e seu sogro
, o agravado insiste
em
retirá-lo
do imóvel rural
, apesar de
cuidar e zelar há anos pelo bem
.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Em decisão inaugural fora
deferida a gratuidade de justiça perseguida e recebido o
recurso

apenas no efeito devolutivo,
tendo sido objeto de agravo interno.

Contrarrazões de agravo interno apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso. Sem contrarrazões de agravo de instrumento, apesar de intimada a parte agravada.

Cumpre historiar que o processo originário, consistente em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, foi ajuizado pelos agravados visando a desocupação de imóvel no qual a agravante
residiria e recusar-se-ia
a deixá-lo.

Segundo consta da exordial, ao agravante,
ex-marido da irmã do autor
, foi permitido, pelo sogro, ainda em vida, permanecer habitando no imóvel em situação de comodato. Entretanto, após o falecimento do progenitor
e respectivo divórcio
, não mais lhes convindo a manutenção do comodato verbal,

notificou judicialmente o agravante para que desocupasse o bem no prazo de
seis meses
, requerimento que não fora atendido.

Com efeito
, tratando-se de
a
ção
p
ossessória, incumbe ao
a
utor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Examinados os autos, verifico, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra, a comprovação da transmissão da posse do imóvel ao autor/agravado em razão do falecimento de seu genitor, que ocorrera há mais de doze anos, tendo a perda desta ocorrido na data de 11.11.2022, portanto, a menos de ano e dia (artigo 558,
caput
, do CPC/15), por esbulho praticado pelo agravante no momento em que este se recusou a realizar a desocupação do bem; elementos que, além de não terem sido refutados pelo agravante, preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15.

Quadra registrar que a alegação recursal segundo a qual o bem teria sido dado ao agravante e a
sua ex-esposa
em vida carece de substrato probatório mínimo, o que reforça a tese autoral de mero comodato verbal.

Desta forma, uma vez findo o contrato de comodato verbal outrora existente entre as partes, a resistência imposta pel
o
agravante em deixar o bem após
regularmente
comunicad
o
ensejou na transmudação da sua posse de justa para injusta, amparando a liminar reintegratória concedida em primeiro grau de jurisdição.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não destoa do entendimento ora firmado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR - CONTRATO VERBAL DE COMODATO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA - ESBULHO CARACTERIZADO – RECURSO IMPROVIDO.
1-
A doação de bem imóvel é ato que demanda forma própria, qual seja, celebração de escritura pública ou instrumento particular, nos termos do artigo 541 do Código Civil.
2- Das provas constantes dos autos, a posse dos agravantes decorre de contrato verbal de comodato realizado entre as partes litigantes, de modo que, após a regular notificação extrajudicial para desocupação, a não devolução do imóvel transformou a posse dos recorrentes em injusta. 3 - O contrato de comodato verbal por tempo indeterminado encerra-se pela manifestação de vontade unilateral do comodante, sendo dever do comodatário, quando notificado, devolver a coisa requerida. 4-
No que cinge ao eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos agravantes no imóvel, e ao direito de retenção, essa matéria ainda será analisada pelo magistrado de piso, não podendo ser abordada neste momento processual, sob pena de supressão de instância, bem como pela necessidade de dilação probatória.
5-
No caso em tela os requisitos da tutela liminar possessória seguirá o rito especial, tendo em vista que o esbulho ocorreu dentro do prazo de um ano e um dia.
6 -
Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 42169000017, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENTIDA. ESBULHO CONFIGURADO.
1. -

Com a morte do proprietário foram transmitidas aos herdeiros a posse e a propriedade do bem que até então era do extinto (art. 1.784, do CC) e que estava cedido em comodato verbal, de modo que o não atendimento da notificação extrajudicial enviada ao comodatário reclamando a desocupação do imóvel evidencia a rescisão do contrato de comodato. Assim sendo, a resistência do comodatário em deixar o imóvel denota a posse injusta sobre o bem e justifica a reintegração liminar do espólio na posse, nos termos dos arts. 561, 562 e 563 do CPC.

2. -
Recurso provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000880, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Por fim, nem se diga que o agrava
nte
ficaria desamparado pela ordem de reintegração, uma vez que há nos autos a comprovação de que é proprietário de outro bem imóvel.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo, incólume, a decisão recorrida.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)